Tribunal: TJSP
Processo: 1014093-47.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
apelação – alienação fiduciária – AÇÃO DE busca e apreensão – validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato devolvida com a informação "mudou-se" – cumprimento da liminar em endereço diverso do mandado que não macula o ato – ausência de pagamento da totalidade da dívida no prazo de 5 dias da apreensão – sentença de procedência mantida – recurso desprovido.